Tribunal: TJMT
Processo: 1000395-79.2020.8.11.0005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIELE NASCIMENTO DE SIQUEIRA - CPF: 062.838.681-85 (RECORRENTE), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), TANIEL FERNANDES DA COSTA - CPF: 902.395.121-20 (RECORRIDO), VITORIO JEOVANE DEPRA - CPF: 409.136.780-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

S
ÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUTORA QUE EMPRESTOU O VEÍCULO AO RECLAMADO, VINDO ESSA A SE ENVOLVER EM COLISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE DEMANDADA DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação interposta por Taniel Fernandes da Costa em face de Luciele Nascimento de Siqueira

pleiteando indenização por danos materiais ocasionados em sua motocicleta.

2.

Em síntese, o autor informa que emprestou sua motocicleta para que a requerida fosse comprar medicamento, entretanto, a parte demandada teria utilizado o veículo para se deslocar até a cidade de Diamantino onde participaria de uma festa. Informa que ao retornar à cidade, após ingestão de bebida alcoólica, a reclamada teria dormido durante o trajeto, o que ensejou a queda da motocicleta. Busca a reparação pelos danos causados no veículo.

3.

É incontroverso nos autos o acidente de trânsito, subsistindo a controvérsia acerca da responsabilidade da reclamada pelo evento danoso.

4.

Da análise dos autos, entendo que há elementos suficientes para se concluir que a Recorrente deu causa aos danos na motocicleta do Autor, mormente porque, o boletim de ocorrência anexado nos autos informa que a autora “d
ormiu no guidom da motocicleta e vindo a cair no chão, causando fraturas múltiplas da coluna cervical”.

5.

Registro que apesar do boletim de ocorrência se tratar de prova unilateral, tratando-se de presunção relativa de veracidade, o referido documento foi registrado pelo irmão da demandada o que confere verossimilhança as alegações autorais.

6.

O Autor apresentou documentos probatórios acerca do evento danoso (boletim de ocorrência), e do dano causado (orçamento), se desincumbindo assim de seu ônus probatório, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC. Por sua vez a parte demandada não demonstrou qualquer fato extintivo do direito do autor.

7.

Vale frisar que a Recorrente foi silente quanto ao requerimento de audiência de instrução e julgamento, momento em que poderia comprovar o que foi alegado em sua peça inaugural, além de produzir prova testemunhal.

8.

Com efeito, restou devidamente justificado, com base na prova dos autos, dinâmica do acidente e orçamentos juntados, a responsabilidade da parte promovida pelo evento assim como os danos suportados.

9.

Os danos materiais restaram comprovados, fazendo jus o Recorrido ao reembolso dos valores necessários para o reparo do veículo no montante de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) como reconhecido na origem.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.

Condeno a Recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da condenação,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022